Tribunal: TJPA
Processo: 0027811-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027811-84.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027811-84.2013.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

APELADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM – OAB/SP 325284, MARINA CARBINATTO – OAB/SP 434979 e GISELY BAZALIA ABRÃO – OAB/SP 391966

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO APRESENTADAS. PROVA ESCRITA HÁBIL. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo município réu contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo título executivo judicial referente ao fornecimento de medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou, preliminarmente, o abandono da causa pela inércia da autora e, no mérito, a ausência de prova do fato constitutivo do direito e a incorreção dos critérios de atualização monetária da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, não sendo suficiente a intimação de seu advogado. Preliminar rejeitada;

4. A nota fiscal, acompanhada de nota de empenho, constitui prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória contra a Fazenda Pública, e o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito, como o pagamento;

5. A atualização monetária, a partir de janeiro de 2022, deve ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A nota fiscal acompanhada de nota de empenho é documento hábil para instruir Ação Monitória contra a Fazenda Pública, cabendo ao ente público o ônus de comprovar o pagamento para desconstituir o crédito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 267, III e § 1º, e 1.102; CPC/15, art. 700; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1006113/RS, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 15298204) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 4.827,00.

Nas razões recursais (Id. 15298206), o apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de abandono da causa, ante a inércia do autor durante mais de trinta dias, deixando de cumprir determinação judicial. No mérito, sustentou que o autor não comprovou o fato constitutivo do direito pleiteado, tendo em vista a ausência de provas da entrega dos produtos objeto do contrato. Afirmou que o valor da nota fiscal apresentada nos autos não corresponde ao valor da ação e a nota de empenho contém valor não correspondente ao empenho. Aduziu a aplicabilidade da atualização dos valores eventualmente devidos pela taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 15298207).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 16959485), opinou pelo parcial provimento do recurso, apelas para aplicar a taxa SELIC.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA.

Em que pese a demora da parte autora em dar cumprimento à determinação do juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Belém, datada de 29/05/2013 (Id. 15298154), para comparecer em secretaria com todas as peças juntadas nos autos virtuais (Sistema Projudi), por meio impresso, a fim de proceder à remessa dos autos ao juízo competente,
a extinção por abandono da causa exige a inércia do autor após sua notificação pessoal para suprir a falta e deixe de fazê-lo (art. 267, III e § 1º do CPC/73, vigente à época), o que não ocorreu no presente caso, visto que a autora não foi intimada pessoalmente, mas por meio de seu advogado cadastrado no sistema eletrônico. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, § 1º, DO CPC. SÚMULA N.º 240/STJ.

1. O abandono da causa indica um desinteresse por parte do autor e deve ser aferido mediante a intimação pessoal da própria parte, uma vez que a inércia pode ser exatamente do profissional eleito para o patrocínio. (Luiz Fux in Curso de Direito Processual Civil, 4ª edição, Forense, vol. I, pág. 433).

2. A extinção do processo, por insuficiência de preparo, exige a prévia intimação pessoal da parte para que efetue a devida complementação, na forma do art. 267, § 1º, do CPC, verbis: "O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas." A contumácia do autor, em contrapartida à revelia do réu, consubstancia-se na inércia do autor em praticar ato indispensável ao prosseguimento da demanda. Precedentes: REsp 704230/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 27/06/2005; REsp 74.398/MG, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 11.05.98; REsp 448.398/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 31.03.03; REsp 596.897/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 05.12.05 3. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp 1006113/RS, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 25/03/2009).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 15298153), a parte autora alegou que forneceu medicamentos ao Município de Belém, porém não recebeu a contraprestação.

A Ação Monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 1.102 CPC/73 e art. 700 do CPC/15).

A parte autora apresentou nota fiscal, acompanhada de nota de empenho (Id. 15298149), referente à venda de produtos no valor total de R$ 4.827,00.

Conforme a jurisprudência do STJ, a nota fiscal é documentação apta a embasar a ação monitória. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].

3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o revolver dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 06/06/2024).

Além disso, a autora comprovou que houve o empenho do valor objeto da cobrança.

O réu, por sua vez, não comprovou a realização do pagamento, tampouco apresentou documentação apta a desconstituir a prova escrita juntada pela parte autora.

Por outro lado, tendo sido a sentença prolatada em 19/05/2023, a atualização monetária (correção e juros de mora) deve ser calculada pela SELIC após a vigência da EC 113/2021, mantendo-se os critérios fixados pela sentença até o mês de dezembro de 2021.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a atualização monetária pela Taxa SELIC a partir de janeiro de 2022, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021, mantendo a sentença nos demais termos; sem modificação dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025